Tribunal: TJES
Processo: 5013966-36.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013966-36.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHARLLES MILLER MERLO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE FATURA POR DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO COMPUTADO. FATURA PAGA PELO CONSUMIDOR VIA PIX. LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO POSTERIOR. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo requerente contra sentença que julgou procedentes o pedido de restituição do valor pago em duplicidade, julgando improcedente o pedido de repetição do indébito em dobro e também o pedido de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o autor faz jus ao recebimento à repetição do indébito em dobro, nos termos do CDC; e (ii) analisar se é devido o pagamento de danos morais em prol do autor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação de serviço.

4. Ausência de prova da regularidade da cobrança. Inversão do ônus da prova.

5. O pagamento em duplicidade foi ocasionado pelo consumidor, após a realização de pagamento manual (via pix), todavia subsiste o dever da instituição financeira de devolver o valor pago em excesso

6. Não houve comprovação de conduta ilícita, por parte do banco requerido, apta a ensejar danos morais passíveis de indenização.

7. Mantida integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O inadimplemento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais. 2. A indenização por dano moral exige a comprovação do ato ilícito, do nexo causal e do efetivo dano, uma vez que a situação tratada nos autos não configura dano moral. 3. A retenção de valores sem a demonstração de efeitos prejudiciais à honra ou dignidade do consumidor não justifica a indenização por dano moral.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013966-36.2025.8.08.0012

RECORRENTE: CHARLLES MILLER MERLO.

RECORRIDO: BANCO SANTANDER S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE FATURA POR DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO COMPUTADO. FATURA PAGA PELO CONSUMIDOR VIA PIX. LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO POSTERIOR. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo requerente contra sentença que julgou procedentes o pedido de restituição do valor pago em duplicidade, julgando improcedente o pedido de repetição do indébito em dobro e também o pedido de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o autor faz jus ao recebimento à repetição do indébito em dobro, nos termos do CDC; e (ii) analisar se é devido o pagamento de danos morais em prol do autor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação de serviço.

4. Ausência de prova da regularidade da cobrança. Inversão do ônus da prova.

5. O pagamento em duplicidade foi ocasionado pelo consumidor, após a realização de pagamento manual (via pix), todavia subsiste o dever da instituição financeira de devolver o valor pago em excesso

6. Não houve comprovação de conduta ilícita, por parte do banco requerido, apta a ensejar danos morais passíveis de indenização.

7. Mantida integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O inadimplemento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais. 2. A indenização por dano moral exige a comprovação do ato ilícito, do nexo causal e do efetivo dano, uma vez que a situação tratada nos autos não configura dano moral. 3. A retenção de valores sem a demonstração de efeitos prejudiciais à honra ou dignidade do consumidor não justifica a indenização por dano moral.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CHARLLES MILLER MERLO
em face de
BANCO SANTANDER S.A.,
sustentando que, após verificar que não ocorreu o pagamento da fatura de seu cartão de crédito na data do vencimento, efetuou o pagamento do débito via pix, todavia o banco requerido efetuou o pagamento da fatura, ocasionando o pagamento em duplicidade. Alega que buscou administrativamente a devolução do valor sem obter êxito, razão pela qual pleiteia a repetição de indébito em dobro, bem como indenização por danos morais.

Após realizada a instrução processual, foi prolatada decisão meritória de modo a julgar o feito parcialmente procedente, nestes termos:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)
Confirmar a tutela de urgência
concedida no id. 72010292, que determinou a restituição do valor pago em duplicidade (R$ 4.895,95), atualizado monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação;

b) Rejeitar os pedidos de repetição do indébito em dobro e de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.”.

Em sede recursal (ID 16161717), o requerente suscitou o acolhimento do pedido de danos morais, bem como a repetição de indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Contrarrazões do requerido de ID 16161742.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
a gratuidade de justiça em prol do autor, eis que aparentemente hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares a serem apreciadas, passo à análise do mérito, já adiantando que
a sentença deve ser integralmente mantida
.

Inicialmente, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços, nos termos dos artigos 2° e 3° do CDC.

Apesar disso, nos termos do art. 373 do CPC, incumbia ao requerente/recorrente comprovar fatos constitutivos de seu direito e à requerida/recorrida, a comprovação da existência de fatos modificativos/extintivos/impeditivos do direito autoral.

No caso em apreço, ficou demonstrado nos autos que o requerente/recorrente procedeu com o pagamento manual da fatura, mesmo tendo habilitado o débito automático para o pagamento da fatura do cartão, ao debitar o valor na conta do requerente/recorrente, não houve ilicitude por parte da instituição recorrida.

Conforme mencionado pela sentença:

“Assim, o valor a maior decorreu de conduta exclusiva do autor, o que afasta a repetição do indébito em dobro e também eventual indenização por dano moral.

Todavia, subsiste o dever do banco de adotar providências céleres para devolução do valor pago em excesso, motivo pelo qual a tutela antecipada que determinou a restituição deve ser confirmada.”.

Assim sendo, coaduno com o comando sentencial, no tocante à repetição de indébito, por entender que a instituição recorrida deve efetuar a devolução do valor pago em excesso.

No que cerne ao pleito de indenização por danos morais, para sua caracterização
, deve ser observado o artigo 186 do Código Civil, “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
" e também o artigo 927, caput, do Código Civil que “
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Incumbia, pois, ao requerente/recorrente a comprovação de dano, por parte da requerida/recorrida, visto que inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme entendimento das cortes superiores.

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Assim sendo, não há que se falar em condenação por danos morais, conforme entendimento já adotado por esta Turma Recursal:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE FATURA NÃO COMPUTADO. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJES – RI 5016851-28.2022.8.08.0012 – 3ª Turma Recursal – Rel. Dra. Thaita Campos Trevizan – Julgado em: 27/02/2025).

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, contudo,
suspendo sua exigibilidade
ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)